Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716030-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JORGE LUIS BISPO DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Seguro S.A. contra a decisão desta Relatoria (ID 25823231) que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente diante da manifesta intempestividade. Em suas razões recursais (ID 26127292), sustenta, em síntese, que a intimação feita por meio do Diário Oficial de Justiça deve prevalecer em relação à intimação eletrônica, tendo em vista esta última não ser obrigatória. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que, sanada a omissão, o agravo de instrumento seja conhecido. É o relato do necessário. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Isso porque o ato judicial objurgado foi claro quanto à prevalência da intimação eletrônica, em decorrência da previsão legal, qual seja, o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006 e as demais normas processuais civis que tratam acerca da matéria. Desse modo, foi consignado que, na hipótese de autos eletrônicos, as intimações são realizadas eletronicamente. Cumpre salientar que, recentemente, o colendo STJ foi instado a se manifestar sobre a questão, no EAREsp n. 1663952, tendo decidido que no caso de duplicidade de intimações válidas, prevalece a realizada no portal eletrônico, entendimento que se amolda perfeitamente à hipótese em análise. Portanto, não há falar em omissão na r. decisão recorrida, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida impositiva. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2021.